Tribunal: TJDFT
Processo: 0711937-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0711937-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MBR ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: GIRLENE ALVES DOS SANTOS DESPACHO Em respeito ao princípio do contraditório, faculto à agravante manifestar-se sobre o teor do documento ID 59027761 no prazo de cinco dias. Após, retornem-me os autos conclusos para voto. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital